Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-39.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700648-39.2020.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YNGRID RAYANE NASCIMENTO GEBRIM RECORRIDO: FERNANDA GABRIELA DA COSTA OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a recorrente para regularizar sua representação processual, pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos ao relator. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito